Tribunal: TJES
Processo: 5008253-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008253-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSUE CABRAL DA SILVA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para retomada de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

2. O Agravante alega a quitação de parte expressiva das parcelas do financiamento, o caráter essencial do bem para o sustento familiar e a sua impenhorabilidade por ser instrumento de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a definir se: (i) a teoria do adimplemento substancial é aplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; e (ii) a alegação de impenhorabilidade do veículo, por ser instrumento de trabalho, constitui óbice à efetivação da medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos firmados sob a égide do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo a quitação integral da dívida condição essencial para a manutenção do devedor na posse do bem.

5. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão não se submete aos requisitos gerais da tutela de urgência, mas sim aos pressupostos específicos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, quais sejam, a comprovação da mora ou do inadimplemento. Presentes tais requisitos, a concessão da medida é impositiva, sendo irrelevante a alegação de essencialidade do bem.

6. A garantia de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil é inaplicável na hipótese, por força da exceção contida no § 1º do mesmo dispositivo, que afasta a proteção quando a dívida é relativa à aquisição do próprio bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, sendo necessária a purgação integral da mora para a restituição do bem ao devedor. 2. A impenhorabilidade do bem de trabalho não é oponível à medida de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de financiamento para a aquisição do próprio veículo.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 833, V e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.195.400/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/03/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21/05/2020; STJ, REsp n. 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por Josué Cabral da Silva em face da decisão (Id. 67027409) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado, deferiu o pedido liminar para determinar a retomada do veículo automotor objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando, em síntese, (a) a ausência de
fumus boni iuris
para a concessão da liminar, ao argumento de que teria quitado 35 (trinta e cinco) das 48 (quarenta e oito) parcelas do financiamento, (b) a ausência de
periculum in mora
em favor da instituição financeira, ao passo que o perigo de dano seria inverso, porquanto o veículo apreendido constitui o único instrumento de trabalho de sua esposa, inviabilizando o sustento familiar e (c) a impenhorabilidade do bem, com base no artigo 833, V, do Código de Processo Civil.

Pela decisão id 14101798, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 14773528, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de Outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008253-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSUÉ CABRAL DA SILVA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por Josué Cabral da Silva em face da decisão (Id. 67027409) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado, deferiu o pedido liminar para determinar a retomada do veículo automotor objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando, em síntese, (a) a ausência de fumus boni iuris para a concessão da liminar, ao argumento de que teria quitado 35 (trinta e cinco) das 48 (quarenta e oito) parcelas do financiamento, (b) a ausência de periculum in mora em favor da instituição financeira, ao passo que o perigo de dano seria inverso, porquanto o veículo apreendido constitui o único instrumento de trabalho de sua esposa, inviabilizando o sustento familiar e (c) a impenhorabilidade do bem, com base no artigo 833, V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em que pese o significativo número de parcelas quitadas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de afastar a alegação de adimplemento substancial no âmbito dos contratos firmados sob a égide do Decreto-Lei nº 911/1969.

A quitação integral da dívida, nos termos pactuados, afigura-se como condição essencial para a restituição do bem ao devedor fiduciante.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A a teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos firmados com base no Decreto-Lei nº 911/1969, nos quais a quitação integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel.

Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

De outro lado, conforme dispõe o próprio Decreto-Lei nº 911/1969, em seu artigo 3º, §8º, "
A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior
". No mesmo sentido, já decidiu o STJ que "
A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3º, § 8º, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário
" (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.).

Neste passo, apesar do nome atribuído à ação ("busca e apreensão"), que se assemelha ao do procedimento cautelar de mesma alcunha, o acolhimento da pretensão de retomada do veículo com base no Decreto-Lei nº 911/1969 não se assenta nos requisitos legais ínsitos ao deferimento das tutelas de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), mas no atendimento dos requisitos específicos, expressamente previstos no artigo 3º, da referida lei especial, cujo teor preceitua:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]
§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Deste modo, uma vez demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, como concluiu o juízo de origem ao verificar a comprovação da mora (id. 66869440), o deferimento da liminar revela-se medida impositiva, independentemente do exame dos pressupostos gerais da tutela de urgência ordinária, previstos no Código de Processo Civil.

Ademais, as alegações recursais atinentes à essencialidade do bem, conquanto sensibilizem pela delicada situação social exposta, não são, por si sós, aptas a obstar o exercício do direito de retomada do bem pela instituição financeira Agravada, ante a demonstração dos requisitos legais inerentes ao deferimento da medida liminar.

Por fim, também não merece guarida a alegação de impenhorabilidade do bem.

Isto porque o artigo 833 do CPC, que versa sobre a impenhorabilidade dos bens do devedor, dispõe expressamente, em seu §1º, que "
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição
".

Assim, tratando-se a dívida em cobrança de débito oriundo do próprio financiamento do veículo, não se afigura possível, em um exame perfunctório, opor a tese de impenhorabilidade para impedir a medida de busca e apreensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.